Tribunal: TJSP
Processo: 0002467-91.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Roubo. Recurso da defesa. Desclassificação para o delito de furto. Afastamento do concurso formal.

1. Condenação correta. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas policiais firmes e coesos ao longo da persecução penal. Réu confesso. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto. Emprego de ameaça

Ementa:
Apelação. Roubo. Recurso da defesa. Desclassificação para o delito de furto. Afastamento do concurso formal.

1. Condenação correta. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas policiais firmes e coesos ao longo da persecução penal. Réu confesso. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto. Emprego de ameaça exercido mediante arma de fogo para subtração dos bens da vítima.
2. Dosimetria da pena que merece reparo. Impossibilidade de reconhecimento de maus antecedentes. Réu que possui condenação definitiva por fatos anteriores ao fato dos autos, com trânsito em julgado posterior à data do delito ora em análise. O juízo de reprovação por antecedentes criminais deve recair sobre as condições pessoais do acusado à época dos fatos quando, embora já tivesse praticado os crimes pelos quais fora condenado, ainda mantinha sua primariedade diante da ausência de condenação transitada em julgado.
3. Alteração do regime para o semiaberto, diante do quantum da pena aplicada e das condições subjetivas favoráveis do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.